Tribunal: STF
Processo: HC 61608
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE VEIO A SER PROVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVA DOCUMENTAL DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO, RECONHECIDA, JA, EM
PRELIMINAR, PELA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DENEGADO.